Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-50.2018.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002707-50.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

VÍTIMA FATAL.

DESCARGA ELÉTRICA.

DANO MORAL. MANTIDO.

VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

A apelante
,
na qualidade de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde independente de culpa pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mas ficará exime de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002707-50.2018.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE: ENERGISA S.A.

APELADO

: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Arenápolis/MT, na ação de indenização por danos material e moral, em que julgou parcialmente procedentes dos pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento da reparação de dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do óbito, bem com ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(id. 212437533)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 212437538)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sustenta não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré, e conforme entendimento do STJ, em casos de condutas omissivas a responsabilidade é subjetiva, devendo ficar comprovada a culpa, o que não foi comprovado nos autos.

Assevera que o acidente que vitimou o pai do apelado decorreu da culpa de terceiro, em virtude da negligência e imprudência do condutor do trator, fato este que rompe o nexo de causalidade com qualquer conduta da concessionária de energia, seja omissiva ou comissiva.

Alega que o infeliz resultado do sinistro ocorreu exclusivamente por culpa de terceiro, o que, nos termos art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo de causalidade, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade civil da empresa recorrente.

Expõe que o acidente somente ocorreu porque a vítima se aproximou da cerca energizada após contato da rede com a cerca na queda do poste, atraindo para si o risco do dano. Se não se pode concluir que a vítima deu causa sozinha ao acidente em questão, não se pode desconsiderar que esta contribuiu de forma determinante para que este ocorresse.

Argumenta que inexiste obrigação da recorrente, sendo, portanto, necessária a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em danos morais, não sendo esse o entendimento, que seja reduzido o valor.

E que os juros de mora incidam a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 212437542)

O apelado
RAFAEL FERNANDES DEMARCHI
apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios. (id. 212437545)

O apelado
LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO
em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,
RAFAEL FERNANDES DEMARCHI,
ajuizou ação de indenização por dano moral contra a apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO
, em razão

de um acidente que vitimou seu pai.

Na petição inicial, consta que no dia 30/07/2018, por volta das 9h10m da manhã, faleceu o Sr. Antônio Furlan Demarchi, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, pai do autor, após sofrer uma descarga elétrica pelo corpo.

Segundo consta, na ocasião o falecido viu ao longe um fogo próximo da cerca na divisa da fazenda em que laborava (FAZENDA CONQUISTA 1) e

ao chegar no local, pegou um galho de árvore que utilizaria para apagar as chamas e foi

atravessar a cerca, quando recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito. O acidente aconteceu depois que um trator da fazenda vizinha, dirigido pelo tratorista desta, Sr. Valdemar dos Santos França, abalroou no poste de energia, derrubando-o, situação a qual fez com que os cabos de energia elétrica do poste citado atingissem a aludida cerca que faz a divisa das propriedades rurais mencionadas, vindo a causar o fatídico acidente.

Citadas as partes requeridas apresentaram contestação, e após impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foram testemunhas e após as alegações finais, foi proferida a sentença.

A apelante pretende afastar a responsabilidade sob o argumento de que não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré, e conforme entendimento do STJ, em casos de condutas omissivas a responsabilidade é subjetiva, devendo ficar comprovada a culpa, o que não ocorreu nos autos.

Expõe que o acidente somente ocorreu porque a vítima se se aproximou da cerca energizada após contato da rede com a cerca na queda do poste, atraindo para si o risco do dano. Se não se pode concluir que a vítima deu causa sozinha ao acidente em questão, não se pode desconsiderar que a vítima contribuiu de forma determinante para que este ocorresse.

Das provas existentes, destaco trechos do depoimento da testemunha Sr. Carlos Cezar da Silva Barros, ex-funcionário da apelante.

“Juíza: O senhor sabe alguma coisa a respeito desse acidente que teve?

Carlos: Sim, sei. Inclusive eu tinha até foto, eu vi fotos do acidente e tudo. Juíza: Mas por que o senhor tinha fotos do acidente?

Carlos: É que eu trabalhava na empresa de energia na época do acidente. Juíza: Trabalhava na Energisa na época?

Carlos: Trabalhei Juíza:

E o que ocorreu? O que o senhor se lembra?

Carlos: Eu estava de folga nesse dia, aí o dono da fazenda me ligou, ele tinha meu contato, o senhor Cassiano, né? Aí ele me ligou dizendo que tinha acontecido um acidente lá e que o cabo de energia estava energizado, e se não teria como mandar alguém lá para desligar a rede. No caso o tratorista tinha batido no poste de energia lá. E aí eu peguei, liguei para os meninos que estavam trabalhando, nesse dia eu estava de folga, né? Liguei para os meninos, falei com eles, aí eles ficaram pedindo para mim falar para ele abrir uma ordem de serviço, uma solicitação para eles estarem indo lá; aí eu peguei e falei “diz que um senhor faleceu lá no local”. Aí eu liguei para o Valder, que era o gerente na época, ele ficava em Diamantino, e falei para ele o que tinha ocorrido lá no local. Só que eu não cheguei de ir ao local, só falei por telefone.

Juíza: Alguém ligou, antes desse acidente, alguém ligou para comunicar que um trator tinha abalroado um poste da Energisa e derrubado o poste?

Carlos: Ligou da fazenda.

(...)

Juíza: Ligaram nesse mesmo dia?

Carlos: No mesmo dia de manhã, o dia certo e o horário eu não sei, mas foi de manhã.

Juíza: Nesse mesmo dia tinham ligado para falar que uma pessoa tinha morrido?

Carlos: Falar que um rapaz tinha batido no poste e que o fio estava energizado lá no chão.

Juíza: E que providência vocês tomaram quando foi comunicado?

Carlos: Eu estava de folga, que nem eu falei, eu liguei para o pessoal que estava de serviço e liguei para o gerente da época, que era o Valder.

Juíza: Você sabe me informar que providência eles tomaram?

Carlos: Olha... na hora lá eles pediram para mim ver se conseguia falar para o rapaz abrir uma solicitação de serviço, né? Uma ordem de ligar no 0800 para uma equipe estar indo lá no local, né? Mas depois disso aí eu não sei te dizer se foi aberto essa ordem de serviço, mas que a equipe esteve no local lá depois, esteve.

(...)

Juíza: Nesse caso, qual que é a providência que a Energisa tem que tomar?

Carlos: É complicado eu falar, porque cada situação é uma situação

Juíza: E nesse caso que tem um poste com os fios encostando no chão e tendo descarga elétrica, qual que é a providência que a Energisa

Carlos: Eles pedem para a gente ligar no 0800

Juíza: Eu falo técnico, qual que é a providência técnica que vocês têm que fazer?

Carlos: Tem que ir primeiramente na chave, né? Ver se a chave está desligada para você chegar ao local do acidente.

Juíza: Então primeiro vocês vão na chave, se ela estiver ligada, vocês têm que deligar a chave?

Carlos: Desligar a chave.

Juíza: Aí depois vocês vão para o local do acidente? Carlos: Para o local do acidente.

Juíza: E vocês desligando essa chave, automaticamente não tem risco de continuar tendo descarga elétrica? Já é automático?

Carlos: Para interromper a energia, fazer um aterramento na rede e isolar o trecho lá, né? Onde está o poste com os cabos no chão.

Juíza: E o acidente foi logo depois? O acidente com o senhor Antônio que teria sido eletrocutado foi logo depois da comunicação da batida do trator no poste?

Carlos: Isso, o pessoal da fazenda ligou avisando que o rapaz tinha batido no poste, o poste caiu e os cabos estavam energizados encima da cerca. Foi nesse exato momento.

(...)

Juíza: Doutor Nivaldo. Adv.

Nivaldo: Quantos ano o senhor trabalhou na empresa?

Carlos: 21 Adv. Nivaldo: Sabe me informar se a empresa colocava nas redes desligadores automáticos, para num caso desse desligar? E qual, na sua experiência, quantos ---(inaudível) estavam lá, ou seria o suficiente para desligar? Porque as vezes se ele estiver muito alto ele não desliga, né?

Carlos: Esse desligador automático, na rede tem, tinha ali para baixo do Posto Beira Rio, mas eu não lembro se ele foi instalado após ou se foi antes. Isso aí eu não sei precisar, mas tem esse desligador.

Adv. Nivaldo: Então por que ele não funcionou?

Carlos: Não, eu estou te falando. Eu não sei se ele estava instalado na época do acidente ou se ele foi instalado após o acidente. Eu não sei precisar se nessa época do acidente ele já estava instalado no local.

Adv. Nivaldo: O senhor pode me informar se teve problema com algum fusível que estava incompetente com relação a rua ---(inaudível) do elo fusível?

Carlos: Lá na chave lá, o elo fusível na época lá era de 25k Adv. Nivaldo: Não era 15k então?

Carlos: Não, usava 25

(...)

Adv. Nivaldo: Eu gostaria que o senhor me esclareça, se sabe me informar por que não desligou a rede?

Carlos: Provavelmente o elo fusível não viu o curto, né? Estava o cabo sobre a cerca, né? Pode ser que o elo fusível não viu aquele curto para ele atuar, né?

(...)

Juíza: Qual que é a norma que tem que ser usada? Para ele responder para você o que tem que ser feito.

Adv. Nivaldo: Você pode responder?

Carlos: Fazer uma rede hoje, você faz uma rede nova hoje, se tiver uma cerca, tem que ser seccionada, tem que ter o seccionamento da cerca, hoje, né? Uma rede nova. Onde você vai, você vê que a rede passa por cima, as cercas que cruzam a rede são seccionadas. Nesse caso lá da fazenda não tinha, agora porque não tinha eu não sei te dizer.

(...)

Adv. Guilherme: O senhor confirmou que provavelmente não aconteceu o desligamento automático porque o sistema não viu o curto, certo?

Carlos: Foi sim Adv. Guilherme: E por que ele não vê esse curto?

Carlos: Pode ser que o solo estava muito seco na época

Adv. Guilherme: Se ele não chegar a tocar no solo, ele enxerga o curto?

Carlos: É para acontecer isso, né? É para ele enxergar.

Adv. Guilherme: Se ele cair encima de algum objeto, ele vai visualizar o curto?

Carlos: Depende do objeto é para visualizar.

Adv. Guilherme: E se o objeto não estiver aterrado corretamente, ele vai conseguir visualizar?

Carlos: Não.”

Eis o trecho do depoimento do preposto da apelante, Sr. Renato Luiz Marques:

“Adv. Renata: Eu gostaria que o senhor Renato pudesse explicar para a gente como funciona o desligamento de um circuito.

Renato: Nessa situação, o desligamento emergencial que a senhora quer saber?

Adv. Renata: Eu quero saber como que funciona o desligamento do circuito, emergencial ou não.

Renato: O desligamento programado nós que vamos lá e desligamos, esse é o mais simples; nós programamos uma ação, vamos lá e desligamos elemento que interrompe determinado circuito. Os desligamentos emergenciais, acidentais na verdade, é quando ocorre algumas ações, nesse caso, abalroamento de poste; uma máquina, um caminhão, uma máquina agrícola colidiu com nosso poste, o cabo que vai ao chão, ou em cerca, que aterra, os nossos circuitos, eles abrem, as chaves seccionadoras, as proteções... eles atuam, isso de imediato.

Adv. Renata: Isso é o que seria então um desligamento automático?

Renato: Positivo. Desligamento automático nessa situação são desligamentos acidentais, que foi causado esse desligamento.

Adv. Renata: Como que funciona? Não consegui entender com exatidão. O senhor falou que cai o poste, alguma coisa acontece, ele trava de imediato, como que é? O senhor poderia nos explicar um pouquinho melhor?

Renato: Nessa situação, houve o abalroamento de um poste por uma máquina, não sei dizer se foi um trator ou uma máquina agrícola, mas houve a colisão de terceiros com o poste da nossa rede; os cabos vieram ao solo, aí houve o desligamento desses cabos que tocaram o solo. Qualquer cabo de energia que tocou em árvore, tocou em solo, qualquer coisa... as chaves de proteção, elas desarmam.

Adv. Renata: E essas chaves de proteção tem então em todas as redes?

Renato: Todas as redes.

Existe critérios técnicos de segurança aonde elas são instaladas para proteger propriedades rurais, proteger nossas redes... então todos os transformadores têm chaves instaladas e todas essas derivações tem essa chave de proteção.”

Dos depoimentos acima, conclui-se que, a apelante por meio do Sr. Carlos recebeu o comunicado que um trator havia derrubado um poste, e um dos fios estava energizado no chão e ainda de acordo com seu depoimento, informou, que pela sua experiência profissional provavelmente não aconteceu o desligamento automático porque o sistema não detectou o curto, pelo fio não ter encostado no chão ou porque o solo estava muito seco, além disso, ficou evidente a falha no sistema de desligamento automático, tanto que ocorreu o acidente fatal.

A apelante ENERGISA S.A.
,
na qualidade de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde independente de culpa pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mas ficará exime de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos o falecimento do Sr. Antônio Furlan Demarchi, pai do autor, ora apelado

RAFAEL FERNANDES DEMARCHI,
ocorreu em razão de descarga elétrica ao encostar em uma cerca eletrificada após a queda do poste e dos cabos de energia da apelante.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, uma vez que a causa determinante da morte do Sr. Antônio Furlan Demarchi, foi a descarga elétrica que ele sofreu em razão da falha do mecanismo de segurança da apelante que não acionou o sistema de sistema de desligamento automático do circuito de energia elétrica.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo acidente que ceifou a vida do pai do apelado.

No que tange à indenização, não há como mensurar o valor de uma vida ou a dor do filho que, de uma forma trágica e inesperada perde o pai que nem sequer pode ser socorrido, teve morte instantânea dada a violência da descarga elétrica.

No que diz respeito ao valor da indenização, ela foi arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), está dentro dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais causados em decorrência de ato ilícito com resultado morte.

Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "A condenação por dano moral, deve atender ao binômio reparação/punição, na medida em que deve servir para atenuar os efeitos do sofrimento do ofendido, bem como punir o ofensor de modo a evitar a reiteração do ilícito civil, sempre observando os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Na hipótese, o Juiz a quo fixou o quantum indenizatório a título de danos morais em 400 salários-mínimos, sendo 200 para cada uma das Requerentes, o que entendo merece reparo, vez que se mostra desarrazoado, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, entendo que a indenização fixada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das ora Apeladas, é mais adequada à luz do caso concreto, por estar em consonância com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, dentro dos parâmetros das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: [...] Assim sendo, tendo em vista as circunstâncias que norteiam o caso em análise, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 200.00,00. Sendo R$ 100.000,00 para cada uma das apeladas, uma vez que se coaduna com a situação fática e jurídica demonstrada nos autos, além de alcançar os objetivos da condenação, quais sejam, apenar o ofensor e compensar a vítima pelos abalos sofridos."

III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.823.441/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Em relação ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, não merece reparos a sentença, uma vez que não se trata de relação contratual.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024